Tribunal: TJDFT
Processo: 0750485-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750485-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DORACI ABADIA NOGUEIRA DE FARIAS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Doraci Abadia Nogueira de Farias em face da decisão (ID 178094617, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Banco BMG S/A, concedeu a derradeira oportunidade para que a Autora emende a inicial, colacionando ao processo o contrato objeto do pedido de anulação. O Agravo de Instrumento não foi conhecido (ID 53917965) e, em face dessa decisão, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 54107966). Em consulta ao processo de referência (autos no 0707671-31.2023.8.07.0010) verifica-se que, em 23/2/2024, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo sem apreciação de mérito (ID 187520794 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator